Tribunal: TJBA
Processo: 0793703-96.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0793703-96.2018.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): APELADO: ANTONIO CARLOS BATISTA Advogado(s):EDVALDO EGIDIO DE SOUZA MAF 08 ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PEDIDO DE DESISTÊNCIA. CANCELAMENTO POSTERIOR DA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. EQUÍVOCO DA FAZENDA PÚBLICA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. DECISÃO FUNDAMENTADA. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos pelo Município de Salvador contra acórdão que negou provimento à apelação interposta em execução fiscal extinta por cancelamento administrativo da dívida ativa, mantendo a condenação do ente público ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao: (i) deixar de se manifestar sobre o precedente do STJ no AREsp nº 1.967.127/RJ, que admite fixação de honorários por equidade em hipóteses de cancelamento da CDA; (ii) deixar de aplicar o art. 90, § 4º, do CPC, para reduzir os honorários sucumbenciais à metade. III. Razões de decidir 3. O acórdão impugnado abordou de forma clara e suficiente os fundamentos legais relativos à fixação da verba honorária, afastando a aplicação do art. 90, § 4º, do CPC, por inexistir reconhecimento do pedido. 4. Quanto ao art. 85, § 8º, do CPC, o acórdão diferenciou expressamente os critérios de fixação dos honorários por percentual e por equidade, concluindo pela inaplicabilidade desta última, ainda que sem menção literal ao precedente indicado. 5. A divergência quanto ao conteúdo da decisão não caracteriza omissão nem autoriza o acolhimento dos embargos declaratórios. 6. O prequestionamento implícito é suficiente para efeitos recursais, nos termos do art. 1.025, do CPC. 7. Inexistência de caráter protelatório na interposição dos embargos. IV. Dispositivo 8. Embargos de declaração não acolhidos. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2º, 8º; 90, § 4º; 1.022; 1.025. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Des. Conv. Diva Malerbi, Primeira Seção, j. 08.06.2016. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º 0793703-96.2018.8.05.0001, em que figuram como embargante o MUNICIPIO DE SALVADOR e como embargado ANTONIO CARLOS BATISTA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer dos aclaratórios e, no mérito, rejeitá-los, nos termos do voto do relator. Sala de Sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator